Tribunal: STF
Processo: RE 109720
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO DE FATOS.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DISCUTIR MATÉRIA
NÃO-PREQUESTIONADA.
ACÓRDÃO QUE APONTA CIRCUNSTANCIAS DE FATO - EM EXERCÍCIO
INCENSURAVEL NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL - QUE EXCLUEM A INCIDENCIA,
NA HIPÓTESE, DA NORMA TIDA POR OBJETO DE AFRONTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.